Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-25.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Estupro de vulnerável. Nulidade. Depoimento de testemunha. Provas. Pena. Circunstâncias judiciais. Continuidade delitiva específica. Danos morais. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 54 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, e à indenização por danos morais, pelo crime de estupro de vulnerável contra quatro vítimas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se é válido o depoimento de testemunha - vítima em outra ação penal em que se imputa ao réu crime de estupro de vulnerável; (ii) se há provas suficientes de que o réu cometeu os crimes de estupro de vulnerável; (iii) se há provas suficientes da idade da terceira vítima na data dos fatos; (iv) se se justifica a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências dos crimes; (v) se os crimes ocorreram em concurso material ou continuidade delitiva; (vi) se é de se afastar ou reduzir a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. É válido o depoimento de testemunha - vítima em outra ação penal em que se imputa ao réu crime de estupro de vulnerável -, se não há evidências de que ela tem interesse na condenação, sobretudo se a defesa nada alegou antes do início da oitiva.
4. As declarações firmes e coesas das vítimas – menores de 14 anos à época dos fatos – de que o réu praticou atos libidinosos com elas, diversas vezes, coerentes e harmônicas com os depoimentos das testemunhas, são provas suficientes dos crimes de estupro de vulnerável.
5. Havendo dúvidas sobre a idade de uma das vítimas na data dos fatos – se menor de quatorze anos de idade -, absolve-se o réu do crime de estupro de vulnerável quanto a essa.
6. Cometer atos libidinosos contra crianças de tenra idade é circunstância inerente ao crime de estupro de vulnerável, que exige que a vítima seja menor de quatorze anos.
7. O fato de os crimes terem sido cometidos “no lote onde ficam as residências das vítimas, local em que elas deveriam se sentirem mais segura” é circunstância que se confunde com a agravante do art. 61, II, “f” do CP. Não pode fundamentar o aumento da pena-base, pena de bis in idem.
8. O abalo psicológico das vítimas em decorrência da gravidade abstrata do crime de estupro de vulnerável não justifica a valoração desfavorável das consequências do crime.
9. Aos crimes de estupro de vulnerável cometidos contra mais de uma vítima, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, em que houve emprego de violência, mesmo que presumida, aplica-se a regra do crime continuado específico (§ único do art. 71 do CP).
10. Para fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
11. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 214, 386, VII; 387, IV e 572. CP, arts. 61, II, “f”; 217-A e 71, § único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1706169, 0008170-42.2012.8.07.0010, Relator(a): Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, DJe: 01.06.2023; acórdão n. 548398, 20081010082823APR, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, DJE 23.11. 2011. STJ, AgRg no HC 694.900/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 25.10.2021 e AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16.12.2016.